Tribunal: TJMT
Processo: 1029049-60.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029049-60.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Internação involuntária, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIOLA MOURA CAPOROSSI - CPF: 994.099.681-00 (EMBARGADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), FABIANE MOURA CAPOROSSI - CPF: 994.095.691-68 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), FABIOLA MOURA CAPOROSSI - CPF: 994.099.681-00 (EMBARGANTE), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), FABIANE MOURA CAPOROSSI - CPF: 994.095.691-68 (EMBARGANTE), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. COPARTICIPAÇÃO CONTRATUAL. ABRANGÊNCIA DA REDE CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da operadora de plano de saúde para afastar limitação judicial à cláusula de coparticipação, mantendo o dever de custeio integral da internação psiquiátrica do beneficiário em clínica não credenciada, em razão de urgência e inexistência de rede disponível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) omissão ou contradição no acórdão ao não limitar a cláusula de coparticipação ao teto de duas vezes o valor da mensalidade, conforme precedentes; e (ii) omissão no acórdão quanto à abrangência nacional do plano e à limitação do reembolso aos valores da tabela contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão ou contradição quanto à limitação da coparticipação, diante da ausência de pedido expresso da parte autora e da aplicação do princípio da congruência.

4. O acórdão analisou adequadamente a obrigação da operadora em razão da inexistência de rede credenciada local em situação de urgência, conforme art. 35-C da Lei nº 9.656/1998 e RN nº 566/2022 da ANS.
5. A alegação de abrangência nacional do plano não afasta o dever de atendimento no município da demanda.

6. A condenação ao custeio integral baseou-se na norma regulatória e não afrontou o contrato, sendo incabível a limitação ao valor da tabela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configura omissão ou contradição a ausência de limitação judicial à cláusula de coparticipação quando não requerida pela parte autora. 2. A existência de rede credenciada em outros estados não exime o dever de atendimento local em situação de urgência. 3. É legítima a condenação ao custeio integral do tratamento quando comprovada a ausência de rede credenciada no município da demanda.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 141 e 492; Lei nº 9.656/1998, art. 35-C; RN ANS nº 566/2022, arts. 1º, 2º, 4º e 10.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.001.108/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 08.06.2021, DJe 10.06.2021; STJ, REsp nº 1.809.486/SP (Tema 1.032), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 10.03.2021, DJe 15.03.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FABIOLA MOURA CAPOROSSI e por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face do acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça (ID 313754866), que deu parcial provimento ao recurso de apelação da Unimed Cuiabá para afastar a limitação judicial à cláusula de coparticipação em contrato de plano de saúde, mantendo o dever de custeio integral de internação psiquiátrica em clínica não credenciada.

FABIOLA MOURA CAPOROSSI, alega que o v. acórdão violou os arts. 489, §1º, IV e VI, e 926 e 927, todos do CPC, em razão de
omissão e contradição
ao deixar de se manifestar expressamente sobre a possibilidade de limitação da cláusula de coparticipação ao teto de duas vezes o valor da mensalidade, conforme entendimento consolidado por este Tribunal e pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.001.108/MT).

UNIMED CUIABÁ sustenta que o acórdão foi omisso ao deixar de analisar a tese de que o plano possui abrangência nacional, com clínicas credenciadas em outros estados, e ao não enfrentar o pedido subsidiário de que custeio limitado aos valores da tabela contratual.

Intimadas, ambas as partes apresentaram contrarrazões, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Presentes as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC, conheço dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração, como cediço, possuem caráter integrativo, sendo cabíveis quando a decisão embargada apresentar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o disposto no art. 1.022 do CPC.

Embargos de Declaração de Fabiola Moura Caporossi

Sustenta a apelada que o acórdão deixou de enfrentar a tese de limitação da coparticipação a duas vezes o valor da mensalidade, entendimento já consolidado no âmbito deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, especialmente à luz do REsp 2.001.108/MT e da tese firmada no Tema 1032/STJ.

Analisando os argumentos apresentados pela autora, constata-se que a omissão/contradição alegada não se refere a questão interna do julgamento, mas em suposta contrariedade à jurisprudência consolidada.

O acórdão embargado fundamentou-se de forma clara e coerente na inexistência de pedido da parte autora para limitar contratualmente a cláusula de coparticipação, motivo pelo qual concluiu pela impossibilidade de o juízo sentenciante impor tal limitação de ofício, sob pena de violação ao princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC).

Assim, o acórdão afastou expressamente a limitação fixada na sentença, restringindo-se a reconhecer o dever da operadora de custear a internação em razão da situação emergencial, como pleiteado na origem.

Embargos de Declaração da Unimed Cuiabá

Quanto ao primeiro ponto, a apelante assevera omissão quanto à tese de suficiência da rede nacional de abrangência geográfica do plano, pois disponibiliza atendimento em outros estados da federação e o plano da apelada tem abrangência nacional.

Afirma que a
obrigação da operadora, em um plano de cobertura nacional, é garantir o acesso ao serviço dentro de sua área de atuação contratada, e não necessariamente no município ou estado de domicílio do beneficiário.

Entretanto, o acórdão reconheceu que a inexistência de unidade credenciada no município da demanda (no caso, Cuiabá/MT), impõe à operadora o dever de custear integralmente o tratamento em clínica não credenciada no mesmo município ou em município limítrofe, mormente quando caracterizada situação de urgência, como ocorreu nos autos. O acórdão foi suficientemente fundamentado no art. 35-C da Lei n. 9.656/1998, bem como nos arts. 2º e 4º da Resolução Normativa n. 566/2022 da ANS.

Diferentemente do que sustenta a embargante, a abrangência nacional do plano não exime a operadora do dever de garantir os serviços
no município onde o beneficiário os demandar
, desde que seja integrante da área geográfica de abrangência e da área de atuação do produto
. É o que expressamente dispõe o art. 2º da RN n. 566/2022 da ANS e a definição do local da demanda é expressa no art. 1º, inciso III
[1]
, como sendo o local onde o beneficiário busca o serviço, especialmente em situação de urgência, como no caso analisado.

Portanto, a existência de rede credenciada em outros estados da federação é inócua para fins de cumprimento da obrigação contratual, se ausente cobertura local compatível com a urgência do caso, caracterizando-se, no caso em análise, a falha na prestação do serviço.

No tocante ao segundo ponto (limitação do custeio aos valores da tabela contratual) igualmente não se verifica omissão. A condenação ao custeio integral foi estabelecida no acórdão com fundamento na ausência de rede credenciada local e no descumprimento do dever estabelecido no art. 4º da RN n. 566/2022 da ANS.

O custeio integral (de forma direta ou mediante reembolso) tem amparo direto no art. 10 da mesma normativa regulatória, expressamente citado no acórdão. O dispositivo é claro:
caso o beneficiário seja obrigado a pagar os custos do atendimento,
em razão do descumprimento do art. 4º,
a operadora deverá reembolsá-lo integralmente no prazo de até trinta dias.

Logo, não há omissão, contradição ou contradição a ser sanada, mas mero inconformismo das partes com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração de FABIOLA MOURA CAPOROSSI e UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

É como voto.

[1]
Art. 1º, III - município da demanda: Local da federação onde o beneficiário busca o serviço ou procedimento, desde que faça parte da área de atuação do produto;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025